Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0739479-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: JOSELITO FERREIRA NEGRAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de benefício previdenciário da parte executada por considerar que a constrição prejudicaria a subsistência do devedor. Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois inviabiliza a satisfação de seu crédito, pertinente a honorários advocatícios, acrescentando que se trata de impenhorabilidade relativa e que o ato constritivo encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que houve afronta ao artigo 833, IV, do CPC e que o processo tramita há mais de um ano e meio, podendo a demora lhe causar maiores danos. Preparo recolhido (ID 76281946). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos, cujo deferimento depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo pleiteado pela parte agravante. O Superior Tribunal de Justiça, ao elaborar o Tema 1153, no julgamento do REsp 1.954.380/SP, definiu que "A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).". Na oportunidade, a Corte promoveu a diferenciação entre as verbas de natureza alimentar e a prestação alimentícia, anotando que os honorários dos profissionais liberais, dentre eles os advogados, também estão abrangidos pela tese sedimentada no Tema 1153, por sua natureza alimentar. Não obstante, o próprio Ministro Relator destaca que, "em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes." É esse o entendimento que tem prevalecido no âmbito do TJDFT: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Tema repetitivo 1.153 do ementário do STJ. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o decidido no REsp 1.954.380 (Tema 1.153) pelo STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude de sua natureza alimentar, se enquadram na exceção do artigo 833, § 2o, do CPC; e (ii) analisar se, no caso concreto, a penhora parcial dos salários dos devedores compromete sua subsistência digna e de sua família. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.153, fixou a tese de que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção do artigo 833, § 2o, do CPC, razão pela qual não pode ser equiparada a prestação alimentícia. 4. A jurisprudência do STJ admite, em tese, a mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (artigo 833, IV, do CPC), desde que preservado percentual suficiente à manutenção do mínimo existencial do devedor e de sua família. 5. No caso concreto, a renda familiar dos agravados é modesta e inferior ao patamar de 50 salários-mínimos, tendo ainda elevado endividamento, e a constrição, ainda que parcial (15% da remuneração), comprometeria a digna subsistência dos devedores e de sua família, o que impediria a flexibilização da regra da impenhorabilidade. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045314, 0702514-39.2025.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 19/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora dos rendimentos do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de benefício assistencial para fins de saldar dívida relativa a honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do REsp no. 1.954.380/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no. 1.153), o eg. STJ fixou tese no sentido de que “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” 4. O débito exequendo é referente a honorários advocatícios contratuais e, portanto, apesar de sua natureza alimentar, não se inclui na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que autoriza a penhora das verbas do art. 833, IV e X, do CPC. 5. Conforme a jurisprudência do eg. STJ, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. 6. O benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso busca justamente resguardar o mínimo existencial daqueles que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, mostrando-se evidente que eventual penhora do benefício assistencial comprometerá o mínimo existencial do executado. Não havendo elementos nos autos que permitam inferir que o devedor aufere outros rendimentos além do benefício de prestação continuada, mantém-se a decisão que indefere o pedido de penhora. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 2024351, 0712434-37.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) (g.n.) No caso concreto, a partir das informações contidas nos autos, dessume-se que a única renda da parte executada é o benefício previdenciário que aufere no valor de 1 salário-mínimo e não é possível aferir, ao menos em cognição sumária, se o ato constritivo afetará sua subsistência, de modo que não resta configurado o contexto que permitiria a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo agravante. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. O endereço em que foi localizado consta do ID 225000108, do processo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.